Tribunal: TJDFT
Processo: 0753567-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753567-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão (ID 220853699) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizada em desfavor de ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS, indeferiu a liminar pelo qual a embargante pretendia manutenção na posse do imóvel. Em suas razões (ID 67334006), alega que: 1) convive no imóvel há 22 anos, desde que nasceu, constituiu família, construiu sua casa e dali tira seu sustento; 2) a decisão de reintegração de posse deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel; 3) em razão da composse, deve ser reconhecido o litisconsórcio ativo necessário; 4) o mandado de desocupação forçada não menciona o nome da agravante; 5) a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o mandado de reintegração de posse. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar, reconhecer o litisconsórcio necessário e a composse. Preparo recolhido em dobro (ID 67419148/67419153). Deferida a antecipação de tutela recursal para que a agravante, seu marido e filhos permaneçam no imóvel até a análise de mérito do recurso, de modo que a desocupação pode prosseguir com relação aos seus pais e irmãos menores (ID 67615617). Contrarrazões apresentadas (ID 68642459). Paralelamente, foi interposto agravo interno por ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS contra a decisão monocrática (ID 68643780). Argumenta que: 1) não há direito possessório da agravada; 2) a posse deriva da ocupação realizada por seu pais e que já foi reconhecida como irregular em sentença no contexto da ação de usucapião; 3) há coisa julgada e litispendência, pois a posse já foi resolvida pela Justiça Federal, bem como houve ajuizamento de embargos de terceiros idênticos no âmbito da Justiça Federal; 4) é desnecessária a citação da agravada na ação reivindicatória; 5) há má-fé por haver indícios de que não é ocupante do imóvel; e 6) não estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência. Ao final, requer a reconsideração da decisão. Em caso de manutenção, o provimento do agravo para restabelecer a decisão de primeiro grau e determinar a desocupação imediata do imóvel. É o relatório. Decido. Na origem, a embargante opôs embargos de terceiro para discutir ato constritivo na ação reivindicatória (Processo 0747033-67.2023.8.07.0001), ajuizada pelo embargado contra os pais da embargante, que foi julgada procedente para assegurar ao embargado o direito à retomada de imóvel (SLMIN 01, casa 28, Asa Norte/DF), sob os fundamentos de que a área é de sua propriedade e de que jamais deixou de exercer sua posse sobre o bem. A embargante/agravante, filha do casal, alega que reside no imóvel desde os dois anos de idade e que ele também é utilizado para o trabalho (reciclagem e cultivo de hortaliças). Defende que possui composse do imóvel e não houve sua citação na ação reivindicatória, o que configura vício insanável. Afirma que, na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel. Por outro lado, o embargado aponta a irregularidade do exercício da ocupação da filha dos antigos moradores por ser da mesma qualidade destes. Argumenta sobre a desnecessidade de citação no contexto da ação reivindicatória. Estabelece o art. 678 do Código de Processo Civil (CPC) que a decisão que reconhecer provada a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, bem como a manutenção provisória da posse. O exercício da posse de maneira autônoma e exclusiva, em tese, atrai a compreensão sobre a necessidade de citação do ocupante para exercício do contraditório. Todavia, no caso, a ação de usucapião processada na 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal sob o n. 1014206-55.2019.4.01.3400 indica que ROBERTO manteve seus poderes de proprietário. Adicionalmente, na ação reivindicatória transitada em julgado que tramitou na 10a Vara Cível de Brasília (autos 0747033-67.2023.8.07.0001), houve reconhecimento de que os pais de ERICA esbulharam o exercício da posse de ROBERTO, o que restou determinada a reintegração do bem e abstenção da prática de novos atos de violação possessória. Em cognição sumária, sob nova perspectiva, a alegação de que ERICA reside no imóvel desde os dois anos de idade não é suficiente para sua manutenção. A comprovação do esbulho demonstra a irregularidade das ocupações ao longo do tempo e que foram enfrentadas pelo proprietário por diversas vezes. Nesse cenário, a ocupação do imóvel não pode ser dissociada do período de seus pais. Em que pese o mandado tenha sido direcionado aos pais, sua força executiva atrai a exigência de cumprimento imediato. O mandado deve ser cumprido em face dos ocupantes que não têm título legítimo de posse, sem prejuízo do questionamento judicial. Por fim, a oficiala de justiça atestou, em 15/01/2025, no momento de cumprimento do mandado, que "(...) o barracão onde eles (ERICA RIBEIRO DOS SANTOS e DIMAS NUNES DE ARAUJO) viviam onde não havia nenhum móvel ou outro indício que indicasse que alguém estaria no local, observei apenas alguns entulhos que o informante (DIMAS) declarou ser de sua propriedade."(ID 222734559, autos 0747128-63.2024.8.07.0001). Dessa forma, não há exercício atual da posse sobre o imóvel, o que afasta a análise sobre sua manutenção. RECONSIDERO a decisão monocrática (ID 67615617) e mantenho os efeitos da decisão do juízo que indeferiu a liminar para a manutenção da ERICA na posse do imóvel (ID 220853699, autos 0754841-89.2024.8.07.0001). Oficie-se o juízo da 10a Vara Cível de Brasília, com urgência. Intime-se ERICA RIBEIRO DOS SANTOS para contrarrazões. Após, volvam-me conclusos. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator